Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-09.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. DESCABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação criminal pela qual busca a Defesa o exame da dosimetria da pena.
2. As circunstâncias do crime referem-se ao modo empregado pelo agente na prática do delito que, não o compondo, influencia na gravidade de como ele foi praticado.
3. O cometimento de mais de uma ação descrita no núcleo do tipo penal, no mesmo contexto fático, não autoriza considerar maculadas as circunstâncias do crime e, consequentemente, elevar a pena-base.
4. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, mas sem reflexos nas penas.